Tribunal: TJES
Processo: 5000311-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THOR GRANITOS E MARMORES LTDA e outros (2)

AGRAVADO: FORTALEZA MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. CONTRATO DE
CESSÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS
.
OUTORGA DE PROCURAÇÃO. PEDIDO DE
RE
ALIZAÇÃO DE PROTOCOLO
.
OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA QUE PERSISTE.

1. Ainda que tenha firmado contrato de cessão de direitos minerários e outorgado procuração por instrumento público, conferindo amplos e ilimitados poderes para diligenciar
averbações e desmembramentos das cessões parciais de direito advindos do
respectivo
Processo DNPM
, para que sejam realizados os trâmites legais perante a ANM, tal não desincumbe a Agravante da obrigação em si.

2. A análise recursal visa tão somente aferir a correção do posicionamento do primeiro grau.

3. Recurso conhecido e desprovido, ficando prejudicado o Agravo Interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000311-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THOR GRANITOS E MARMORES LTDA, THOR GRANITOS E MARMORES LTDA, MINERACAO MONTE HERMON LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCIO MENDONCA BATISTA – ES13565-A

AGRAVADO: FORTALEZA MINERACAO LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: HUDSON TEIXEIRA PINTO – MG153973

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

V

O

T

O

Presentes
os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso de julgamento monocrático com base no art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

D
estac
a-se
que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo
ainda
o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por THOR GRANITOS E MÁRMORES LTDA e a sua filial THOR GRANITOS E MÁRMORES LTDA, que incorporou a empresa MINERAÇÃO MONTE HERMON LTDA-ME contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES, que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Reintegração De Posse, com Pedido de Tutela de Urgência de Deferimento de Imediata Transferência de Direitos Minerais Objeto de Cessão Parcial de nº. 5000483-53.2022.8.08.0008.

Em análise da documentação juntada aos autos, bem como dos argumentos suscitados por ambas as partes, verifica-se que a empresa Monte Horeb Granitos Ltda-ME, representada por Vergílio Gaiotti Neto, realizou em 08/5/2012 a cessão total dos direitos minerários oriundos do processo DNPM nº 896.273/1996, à empresa Mineração Monte Hermon Ltda-ME, esta representada por Roberto Carlos Vieira, área esta portadora de jazida mineral de granito no total de
171,16 hectares
conforme se vê à fls. 21/23 do id nº 4094791.

Ainda, conforme prova dos autos, na mesma data a empresa Mineração Monte Hermon Ltda-ME, representada por Roberto Carlos Vieira, e a empresa Monte Horeb Granitos Ltda-ME, representada por Vergílio Gaiotti Neto, firmaram escritura pública declaratória, na qual a primeira cederá para a Monte Horeb ou para quem ela indicar, parte dos referidos direitos cedidos através da escritura pública da área de

142,08 hectares,
conforme se vê de fls. 30 do id nº 4094791 a 04 do id nº 4094792.

Observa-se, ainda, que na mesma data a empresa Mineração Monte Hermon Ltda-ME, representada por Roberto Carlos Vieira, cedeu à empresa Fortaleza Mineração Ltda, representada por Vergílio Gaiotti Neto, parte de seus direitos minerários oriundos do processo DNPM nº 896.273/1996, área portadora de jazida mineral de granito no total de 142,08 hectares conforme se vê à fls. 24/26 do id nº
4094791
.

Veja-se que tais fatos estão devidamente comprovados nos autos

por meio das escrituras públicas, documentos com fé pública, sob os quais não há discussão nos autos acerca da sua veracidade.

Diante disso, acertada a decisão de primeiro grau que concedeu a tutela provisória de urgência, determinando que a Agravante assine e providencie o pré-requerimento eletrônico exigido pela Agência Nacional de Mineração – ANM.

Isso porque, de fato,
na escritura pública firmada pela
Agravante
há o compromisso de
firmar
todo e qualquer documento público ou particular que se fizer necessário para a cessão e transferência dos direitos minerários junto a
Agência Nacional de Mineração
, conforme literalidade das cláusulas quarta e quinta do pacto:

“CLÁUSULA QUARTA

A CEDENTE obriga-se a firmar todo e qualquer documento público ou particular que se fizer necessário para a cessão e transferência dos direitos minerários objeto deste instrumento, bem como, cumprir as exigências, ou, ratificar as informações fornecidas pela CESSIONÁRIA no cumprimento das mesmas, junto ao DNPM.

CLÁUSULA QUINTA

A partir da presente data, a CEDENTE assume todo e qualquer ônus referente ao
desmembramento referente à área cedida, desde a contratação de geólogo e/ou engenheiro de minas, taxas, editais de publicação e demais despesas necessárias.”

Além disso, não procede a alegação de que o preenchimento da documentação não depende desta, uma vez que a própria Agravante informa nos autos originários que cumpriu com a Decisão e providenciou, preencheu e assinou o pré-requerimento eletrônico exigido pela Agência Nacional de Mineração – ANM, para efetivação da cessão da área de 142,08 hectares.

Ainda que tenha firmado procuração por instrumento público no dia 08/05/2012, outorgando ao Sr. Vergílio Gaioti Neto, a quem conferiu amplos e ilimitados poderes
“para requerer averbações e desmembramentos das cessões parciais de direito advindos do Processo DNPM 896.273/1996”
, para que fossem realizados os trâmites legais perante a ANM,
tal não desincumbe a Agravante
da obrigação
expressamente assumida nas cláusulas quarta e quita do pacto
.

Neste tocante, a parte Agravada informa o descumprimento da tutela de piso por falta de entrega de documentação pertinente, matéria que não é objeto de discussão neste recurso. Todavia, conforme a contestação e a réplica apresentadas no piso (fato incontroverso), a documentação correlata não foi juntada ao processo administrativo e a mesma seria essencial para seu prosseguimento.

Portanto, a Agravante não poderá tomar providências junto à ANM para dar início ao pleito da averbação e transferência dos direitos minerários por ela cedidos, restando óbvio que a simples procuração referida não teria o condão de suprir o ato da Agravante.

De certo que a questão ainda será decidida no mérito pelo juízo singular, inclusive quanto à posse da respetiva documentação. Entretanto, não parece crível que a Agravada, caso pudesse suprir o ato e dar andamento ao processo administrativo, deixaria de o fazer em prejuízo próprio.

Tal evidencia a falta de probabilidade do direito autoral no que tange à tese da agravante, situação que impõe o desprovimento do Agravo.

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício aponta que a análise recursal visa tão somente aferir a correção do posicionamento do primeiro grau:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...)
No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). (...)" (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO DESPROVIDO. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos,
descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
." (Data: 14/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007713-73.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Cartão de Crédito).

Dito isso, não observados os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, mormente
a probabilidade do direito,
mantém-se a medida concedida em primeiro grau.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
e
NEGO
P
ROVIMENTO

ao recurso de Agravo de Instrumento, jugando ainda prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Vitória/ES, 19 de dezembro de 2023.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)